Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702822-19.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTAO DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ALONGAMENTO DO PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MATÉRIAS JÁ EXAMINADA EM OUTRA DEMANDA JUDICIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIIBLIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO E DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% (UM POR CENTO) AO ANO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE EXTRATO DA CONTA VINCULADA. EXCESSO DE GARANTIA DO JUÍZO NÃO CONFIGURADO 1. Evidenciado que a pretensão de reconhecimento do direito ao alongamento do prazo de pagamento da dívida e a tese de ilegalidade da cobrança da comissão de permanência e da incidência de juros capitalizados já foram objeto de exame por sentença transitada em julgado em demanda judicial proposta anteriormente, mostra-se inviabilizada a rediscussão de tais matérias em Embargos à Execução. 2. Tratando-se de cedula de credito rural, celebrada com a finalidade especifica de adquirir insumos para a atividade econômica desenvolvida pelos mutuantes, nao ha relacao de consumo entre as partes, a ensejar a aplicação das normas da Lei no 8.078/1990. 3. Constatado que a Cédula de Crédito Rural firmada pelas partes estipula a incidência de juros remuneratórios em patamar inferior a 12% (doze por cento) ao ano e de juros remuneratórios em patamar inferior a 1% (um por cento) ao ano, os embargantes carecem de interesse processual quanto à discussão da questão. 4. A penhora de outros bens, além da hipoteca prevista na Cédula de Crédito Rural, não configura excesso de garantia à Execução do título. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o Código de Defesa do Consumidor e o Decreto-Lei 167/1967, bem como um rol não taxativo de disposições legais aplicáveis, sem apontar objetivamente os dispositivos de lei federal supostamente violados ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustentando o reconhecimento da relação de consumo entre as partes. Apontam a inexigibilidade do título em razão do direito de prorrogação do débito diante da frustração da produção por fatores adversos e imprevisíveis. Defendem a ilegalidade na cobrança de juros moratórios e da comissão de permanência, e o consequente excesso de execução. Ainda, asseveram a necessidade de revisão e redução da garantia hipotecária por desproporcionalidade entre o valor atualizado da dívida e o valor de mercado do bem dado em hipoteca. Invocam dissídio jurisprudencial quanto à tese de aplicabilidade do CDC, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A leitura do recurso especial revela que a recorrente deixou de indicar o dispositivo legal tido por violado pelo Tribunal de origem. Com efeito, a menção genérica a diplomas normativos não se mostra suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade à Lei Federal, sendo necessária a delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. Assim, aplica-se, por analogia, o Enunciado Sumular n. 284/STF” (REsp 1803374/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/3/2020). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Por primeiro, quanto à tese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “A jurisprudência do STJ entende não incidir o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica firmada pelo pequeno produtor rural adquirente de insumos agrícolas.” (AgInt no AgInt no AREsp 1509325/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Por segundo, eis que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010